Tribunal: TJPA
Processo: 0811309-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811309-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0811309-81.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0818491-50.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELOS

IMPETRANTE: DR. CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES - OAB PA 37.693

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULUM LIBERTATIS E FUMUS COMMISSI DELICTI DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Eduardo dos Santos Vasconcelos contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP). A defesa alega ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade dos fatos, condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteia a revogação da segregação, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada de forma idônea; (ii) estabelecer se há falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da prisão preventiva é idônea e atende aos requisitos do art. 312 do CPP, baseando-se na gravidade concreta do crime, nos indícios suficientes de autoria e na periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi.

A alegação de falta de contemporaneidade não procede, pois a jurisprudência admite a decretação da prisão preventiva mesmo com o transcurso de tempo entre o fato delituoso e a medida cautelar, desde que os motivos ensejadores da prisão permaneçam presentes, como ocorre no caso.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, diante da gravidade do delito e do risco à ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostra adequada, pois tais medidas não garantiriam a proteção necessária à sociedade e à instrução processual, considerando a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a medida, ainda que haja alegação de condições pessoais favoráveis. 2. A falta de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da prisão não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os motivos ensejadores da medida. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando a gravidade do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020; TJPA, HC nº 0800719-21.2019.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Seção de Direito Penal, j. 18/03/2019; STF, HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0811309-81.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0818491-50.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELOS

IMPETRANTE: DR. CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES - OAB PA 37.693

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELOS
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que manteve a segregação do paciente nos autos de nº 0818491-50.2022.8.14.0401.

De acordo com a impetração, o demandante foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A,
caput
, com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, todos do CP, perpetrada no dia 22/06/2022.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do então indiciado em 02/09/2022, a qual foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares em 09/02/2023.

O demandante foi custodiado em 15/06/2024; apresentou Resposta à Acusação no dia 28 /06/2024; requereu a revogação da medida extrema em 01/07/2024, a qual foi indeferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Diante disso, o impetrante sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos do art. 312 do CPP.

Assevera que o paciente é tecnicamente primário, possui endereço fixo e ocupação lícita, assim detém condições favoráveis a restituição de sua liberdade.

Aponta falta de contemporaneidade, além da não ocorrência de fatos novos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar.

Por tais razões, pugna liminarmente pela revogação da cautelar, ou a substituição desta por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
, nos seguintes termos:

“(...)

Da análise do pedido inicial,
não vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.

Ante o exposto, sobretudo, por considerar que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda e que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção,
indefiro o pedido liminar
, ressaltando não haver impedimento que esse entendimento seja revisto por ocasião do julgamento definitivo do presente writ.

(...)” Id. 20676990

O Juízo Originário prestou informações em 18/07/2024, por meio do Ofício nº. 24/2024 – GAB/3º VPI (Id. 20796680), nas quais relatou:

“(...)

1.

Síntese do processo:

(...)

O paciente foi preso em 15.06.2024 em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos correlatos de nº 0803476-59.2022.8.14.0201 (Pedido de Prisão Preventiva), conforme cópia da decisão e do mandado (Doc. 116150986 e Doc. 116150984), sendo que a comunicação da prisão feita no dia 15.06.2024 (Doc. 117693137), A Denúncia havia sido apresentada em 05.12.2024 (Doc. 83005243) e recebida no dia 29.04.2024, sendo que o mandado de citação expedido em 30.04.2024 (Doc. 114474218), foi devolvido na data de 02.05.2024 por ter sido distribuído incorretamente (Doc. 114604775).

Com a prisão do paciente, foi determinada sua apresentação para audiência de custódia para o dia 18.06.2024 (Doc. 117753500), sendo que nessa mesma data o acusado foi citado após a realização dessa audiência (Doc. 118019588), bem como a Defensoria Pública ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (Doc. 117905953).

Na audiência de custódia, foi mantida a prisão do paciente (Doc. 118056638), sendo que em 24.06.2024 a Defesa se habilitou nos autos (Doc. 118391617) juntando procuração (Doc. 118415230), bem como, no dia 25.06.2024, solicitou ao Juízo que determinasse à Secretaria desta Vara a emissão de certidão para a avó da vítima e companheira do paciente a fim de que pudesse visitá-lo na Unidade Prisional (Doc. 118490619).

O Juízo desta Vara, na data de 27.06.2024, determinou (Doc. 118764829) que a defesa habilitada fosse intimada para apresentar resposta à acusação no prazo legal, tendo em vista que o paciente já tinha sido citado, sendo que após a apresentação da resposta, que se desse vistas ao Ministério Público para que se manifestasse quanto ao pedido de emissão de certidão.

O Parquet, em 28.06.2024, não se opôs ao pedido da Defesa, bem como requereu que o depoimento da vítima fosse realizado como prova judicial antecipada (Doc. 118850984), sendo que nessa mesma data foi apresenta a resposta à acusação (Doc. 118888037), além de que, no dia 01.07.2024, foi impetrado pedido de revogação da prisão preventiva (Doc. 119077640).

Em 02.07.2024, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido de revogação da custódia cautelar do paciente (Doc. 119573111), sendo que este Juízo, no dia 08.07.2027, ratificou o recebimento da denúncia, designando para a data de 06/08/2024 o depoimento especial da vítima assim como a audiência de instrução e julgamento, além de indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva (Doc. 119573111).

2.

Da exposição da causa ensejadora da medida:

O paciente foi preso em 15.06.2024 em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos correlatos de nº 0803476-59.2022.8.14.0201 (Pedido de Prisão Preventiva).

3. Antecedentes:

Foi verificado (Doc. 109965717), que o paciente, além da presente Ação Penal, possui também o Pedido de Prisão Preventiva de nº 0803476-59.2022.8.14.0201, o qual se encontra arquivado nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci e que se refere aos fatos apurados nestes autos.

Há também o Comunicado de Prisão Preventiva de nº 0803335-69.2024.8.14.0201, que se refere ao cumprimento do mandado expedido nos autos supracitados e que também se encontra arquivado nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

3.

Tempo de prisão

O paciente encontra-se custodiado há 01 (um) mês e 01 (um) dia.

4.

Fase do processo:

O processo se encontra aguardando a realização da audiência de depoimento especial da vítima e de instrução e julgamento designada para 18.06.2024.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 21164776).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade
, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada a presença dos pressupostos do periculum in mora e o fumus boni juris, bem como o periculum libertatis.
No caso vertente, há fortes indícios da autoria imputada ao acusado, bem como da materialidade do crime
.

(...)

Também se observa que
o laudo sexológico da vítima
(fls. 33/34 do Doc. 78307699)
atesta a presença de atos libidinosos diversos da conjunção carnal de caráter antigo, da qual resultou contágio venéreo para a ofendida, na forma de condiloma, sendo coerente com o depoimento da vítima em sede de escuta especializada policial
(fls. 26/27 do Doc. 78307699), o qual que é de extrema clareza quanto aos atos atribuídos ao representado.

(...)

Quanto a alegada falta de contemporaneidade da referida prisão, verifico que a autoridade policial requisitou a custódia cautelar em 02/09/2022
(fls. 10/15 do Doc. 78307705),
após tomar conhecimento dos fatos na data de 27/06/2022
,
tendo a decretação ocorrido no dia 13/02/2023
(Doc. 116150986),
sendo que o cumprimento do mandado preventivo aconteceu em 15/06/2024
(Doc. 117693137), conforme documentos extraídos dos autos correlatos de nº 0803476-59.2022.8.14.0201.

Assim, entre a data que a autoridade policial soube dos fatos até o requerimento da prisão preventiva do acusado, decorreu menos de 02 (dois) meses, tendo a decretação ocorrido cerca de 05 (cinco) meses depois do pedido, sendo que
tal demora se deveu a próprio trâmite dos autos
de nº 0803476-59.2022.8.14.0201,
pois a Vara de Plantão Criminal que a recebeu inicialmente entendeu não ser matéria do plantão judiciário
, conforme decisão de 03/09/2023.

Posteriormente,
em 24/01/2023, os autos foram encaminhados a Vara competente
para apreciar as medidas de natureza cautelares no âmbito da Capital, qual seja, a Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital,
sendo que foi essa que decretou a prisão na data supracitada de 13/02/2023
, contudo,
a autoridade policial só deu cumprimento ao mandado preventivo mais de 01 (um) ano depois, em 15/06/2024.

Ocorre que, como apontado pelo Parquet em sua manifestação, a Defesa não apresenta nenhuma comprovação de que o acusado estando em liberdade não irá pôr em risco a integridade física e psicológica da vítima, além de que
a demora da sua prisão se deveu a dificuldade em localizar o denunciado
, conforme apontado na decisão que manteve a prisão preventiva em audiência de custódia (Doc. 118019726).

Ademais, para o STJ, não há que se falar em ausência de contemporaneidade de prisão preventiva, quando esta for requerida, tão logo for possível tomar conhecimento do envolvimento do agente, mesmo que se tenha passado anos da ocorrência do delito, sendo que no presente caso, como já fora apontado acima, entre o a data em que a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e o requerimento da prisão preventiva decorreu menos de 02 (dois) meses.

(...)

Desta forma, pelo que se encontra nos autos trata-se de um crime de gravidade acentuada que revela a periculosidade do denunciado, em razão do modus operandi da conduta, em tese, consistente em se valer da proximidade com a vítima, já que era companheiro da avó materna da ofendida na época dos fatos, para estuprá-la.

Nessa senda, verifica-se, ainda, a existência dos demais fundamentos do decreto preventivo, quais sejam: o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, o primeiro pelas razões acima esposadas e o segundo pelo fato do denunciado ter se aproveitado de sua relação proximidade com a vítima para praticar o crime.

Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (fummus commis delict e periculum libertatis) estão presentes no caso concreto, sendo, pois, a liberdade do acusado, como bem levantado pelo Ministério Público, um elevado risco para a ordem pública, havendo também risco à instrução processual e à eventual aplicação da Lei Penal, conforme apontado pela decisão que decretou a prisão preventiva e na que a manteve na audiência de custódia, além da necessidade de acautelar a integridade física e psíquica da ofendida.

Por todo o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
do acusado EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELOS,
com fundamento na garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, bem como pelo fato do crime imputado ao acusado ter pena máxima superior a 4 (quatro) anos, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP.” [
negritei
]

Assim, entendo que os argumentos relacionados à inidoneidade da fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema restam superado, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável:

Crime praticado contra menor de doze anos, enteada do paciente – Decisão –
Fundamentação idônea – Gravidade da conduta, estando a menor grávida, inclusive
- Excesso de Prazo – Inocorrência – Feito tramitando dentro da normalidade - Requisitos Pessoais – Irrelevância (Súmula 08, TJE/PA). (...)

Ordem denegada.
Decisão Unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800719-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2019)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública e aplicação da lei.

Outrossim, no que tange a alegação de que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da
ausência de contemporaneidade
dos fatos para a segregação, melhor sorte não assiste a Defesa.

Segundo a jurisprudência do STF:

"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Tal argumento destoa da realidade fático-jurídica dos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, as circunstâncias da prática delitiva, a periculosidade do paciente, o fato deste ter se evadido do distrito da culpa durante a fase inquisitiva, não se evidenciando - nesse momento - coação ilegal ao direito de locomoção.

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/09/2024